Tribunal: TJSP
Processo: 2029093-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2029093-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
CARLOS RODRIGO DE JESUS SANTOS ALMEIDA e Impetrante SIMONE DE
MELO GIANOTA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA
CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029093-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17328
2
Habeas Corpus Criminal no 2029093-76.2020.8.26.0000
Impetrante: Simone de Melo Gianota
Paciente: Carlos Rodrigo de Jesus Santos Almeida
Impetrado: Mm Juiz de Direito da 21a Vara Criminal - Foro Central Criminal
Barra Funda
Corréus: Rodrigo de Lima Souza e Gilson Gabriel Bispo Mota
Comarca: São Paulo
Voto no 17328
HABEAS CORPUS Roubo - Prisão preventiva decretada
Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais
que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado por Simone de Melo Gianota advogada,
em favor de Carlos Rodrigo de Jesus Santos Almeida,
alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta
que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de
fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar. Alega que o Paciente é primário,
possui bons antecedentes, trabalho lícito, endereço certo e que
o reconhecimento foi efetuado através de fotografia e por
whatsapp.
Requer, assim, a concessão da liminar
para que seja deferida a liberdade provisória ao Paciente, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029093-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17328
3
aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 20/21),
houve pedido de reconsideração (fls. 24/27) que também foi
indeferido (fls. 30/31), as informações foram prestadas (fls.
32/60) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 63/68).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
Consta
dos
autos
que
o
Paciente,
juntamente com outro indivíduo e um adolescente, teriam
subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, um automóvel da vítima. Iniciadas as
investigações, o Paciente apontou como sendo um dos autores
do delito, foi fotograficamente reconhecido pela vítima e na
ocasião do recebimento da denúncia foi decretada a prisão
preventiva.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto ao decretar preventiva, consignando que os
réus foram fotograficamente reconhecido pela vítima, sendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029093-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17328
4
prisão cautelar necessária para a garantia da ordem pública a
fim de evitar novas investidas criminosas e para a perfeita
colheita da prova, não havendo nenhuma irregularidade na
referida decisão que a comprometesse, porquanto a necessidade
da
segregação
excepcional
do
Paciente
encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à liberdade individual.
Restou evidente que de fato razões de
ordem pública recomendam que o Paciente aguarde custodiado
o trâmite processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de
que a prova possa ser colhida em juízo sem qualquer
interferência, possibilitando-se o efetivo esclarecimento dos
fatos e a realização de eventual reconhecimento pessoal sem
percalços.
Embora o reconhecimento tenha sido
feito através de fotografia, a vítima declarou não ter dúvida
nenhuma sobre a autoria do delito (fls. 53 dos autos originais).
Ademais, o delito foi praticado em
superioridade numérica e com participação de um menor de
idade, demonstrando-se maior periculosidade.
Ao que consta, nada de novo foi trazido
aos autos que pudesse alterar a situação fática de modo a
ensejar a soltura dos Pacientes.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2029093-76.2020.8.26.0000 -Voto no 17328
5
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator